Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. REAJUSTE NÃO IMPLEMENTADO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL. IDENTIDADE DE PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. COISA JULGADA FORMADA EM PRIMEIRO LUGAR NA AÇÃO INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC QUANDO A AÇÃO INDIVIDUAL É POSTERIOR À COLETIVA. PREVALÊNCIA DO JULGADO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0032335-90.2016.8.07.0018, no qual a exequente busca a implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013 e o pagamento de diferenças remuneratórias. O juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada em razão de ação individual proposta em 2018 pela própria apelante, julgada improcedente com trânsito em julgado em 25.2.2021, e extinguiu a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento da ação individual proposta pela apelante impede o cumprimento da sentença coletiva por força da coisa julgada; e(ii) estabelecer se é aplicável o art. 104 do CDC ao caso, diante da anterioridade da ação coletiva em relação à ação individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a a prejudicialidade externa, porque o acórdão proferido na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 ainda não transitou em julgado e a controvérsia é resolvida sob a ótica da coisa julgada formada na ação individual.
4. O título coletivo reconheceu o direito dos servidores da carreira de Assistência à Educação à implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013 e ao pagamento das diferenças desde 1o.9.2015.
5. A ação individual ajuizada pela apelante em 14.8.2018 teve pedido idêntico ao da ação coletiva: implantação da terceira parcela do reajuste e pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas até a implementação.
6. Há a identidade de causa de pedir, pedido, sendo irrelevantes pequenas variações no cálculo ou período de diferenças, pois não descaracterizam a relação jurídica material subjacente (CPC, art. 337, §§ 1o e 2o).
7. É aplicável, quando necessário, a Teoria da Identidade da Relação Jurídica Material, a fim de evitar decisões contraditórias sobre o mesmo vínculo jurídico, conforme precedentes do TJDFT citados.
8. O art. 104 do CDC é inaplicável, pois a ação individual foi ajuizada após a ação coletiva. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o dispositivo somente opera quando a ação coletiva é posterior à individual.
9. Houve o trânsito em julgado na ação individual antes do trânsito em julgado da ação coletiva, prevalece o julgado individual, sob pena de violação ao juízo natural e à segurança jurídica.
10. Não houve limitação temporal do pedido na ação individual, que abrangeu parcelas vencidas desde setembro de 2015 e vincendas até a implantação, não sendo o caso de complementação do título coletivo.
11. A eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508) impede que a apelante execute o título judicial coletivo para obter resultado incompatível com a improcedência reconhecida na ação individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide o artigo 104 do CDC quando a ação individual ajuizada após a ação coletiva, razão pela qual prevalece o julgamento individual transitado em julgado.
2. Identificada a identidade de pedido, causa de pedir e relação jurídica material, incide a coisa julgada material formada na ação individual, impedindo a execução do título coletivo.
3. A improcedência do pedido na ação individual abrange todas as parcelas vencidas e vincendas postuladas, não sendo possível complementar o julgado por meio de execução fundada em sentença coletiva posterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009 § 2o, 337 §§ 1o, 2o e 4o, 508, 85 § 11; CDC, art. 104; CF, art. 169 § 1o; Lei Distrital 5.106/2013, art. 15 I; LINDB, arts. 20 a 23; LC Distrital 840/2011, art. 120 parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AR 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho, j. 1.9.2025; TJDFT, APC 1280203, Rel. Sandoval Oliveira, j. 9.9.2020; TJDFT, APC 20170710020864, Rel. Alfeu Machado, j. 23.5.2018; STJ, AgInt no REsp 1.926.280/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.2.2023; STJ, AgInt no REsp 1.870.616/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 17.10.2022; STJ, REsp 1.857.769/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 9.6.2020.